Tribunal: TJMT
Processo: 1014374-94.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014374-94.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Litisconsórcio, Convênio]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SUELI APARECIDA DE MIRANDA - CPF: 068.438.258-00 (ADVOGADO), AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E TECNOLOGICO DE RESIDUOS SOLIDOS CORREGO LIMPO - CNPJ: 11.250.622/0001-94 (AGRAVADO), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (AGRAVANTE), ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - UNEMAT (AGRAVANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 939.910.611-04 (ADVOGADO), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (AGRAVADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE PODER PÚBLICO E OSCIP – CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE OSCIP E FUNDAÇÃO PRIVADA – DISCUSSÃO ACERCA DE EVENTUAL INADIMPLEMENTO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO – PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – PREJUDICADO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL.

1. Eventual inadimplemento parcial quanto ao Contrato Administrativo no 11/2016, ou seja, seria um inadimplemento ocorrido numa relação contratual estabelecida entre a ADETEC (OSCIP) e a Faespe (fundação privada).

2. Expressa disposição contratual no sentido de que é a Faespe a responsável pelo pagamento das obrigações oriundas do referido contrato.

3. Ainda que o poder público seja indiretamente beneficiado, este não pode responder por uma relação contratual entabulada entre duas pessoas de direito privado.

4. Logo, correta a decisão do juízo
a quo
que reconheceu a ilegitimidade passiva da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e da Unemat e determinou a redistribuição dos autos à uma das varas cíveis de feitos gerais da Comarca, haja vista a ausência de pessoa jurídica de direito público em quaisquer dos polos da ação, a justificar a competência da vara de fazenda pública.

5. Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido e DECLARADO PREJUDICADO o Recurso de Agravo Regimental.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TECNOLÓGICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CÓRREGO LIMPO (ADETEC)

contra

decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação de Cobrança no 1006270-95.2018.811.0006, excluiu a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e a Unemat do polo passivo da lide e, por não haver mais pessoa jurídica de direito público em nenhum dos polos da ação, reconheceu a incompetência do juízo da vara de fazenda pública e determinou a redistribuição dos autos para uma das varas cíveis de feitos gerais da Comarca
.

Sustenta o Agravante que o Contrato no 11/2016 foi realizado para atender o Convênio no 02/2015 firmado entre a Assembleia Legislativo do Estado de Mato Grosso e a Unemat, atuando a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual (Faespe) como interveniente.

Afirma também que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e a Unemat são beneficiadas pelo Contrato no 11/2016, que este foi realizado com lisura e prestados os serviços.

Alega ainda a responsabilidade subsidiária da Unemat pela incapacidade da Faespe em reparar a integralidade da inadimplência e socorro do Estado de Mato Grosso em caso de pré insolvência.

Efeito suspensivo por mim deferido, conforme decisão prolatada no Id. 23902476.

Interposição de Recurso de Agravo Regimental pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso no Id. 28998452 pleiteando a reconsideração da decisão agravada e declaração de ilegitimidade passiva da Assembleia Legislativa.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Regimental pela ADETEC no Id. 31378487.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento pelos Agravados Assembleia Legislativa, Unemat e Faespe nos Id’s 28998450, 29011455 e 32462499, respectivamente.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, deixou de opinar ante à ausência de interesse público (Id. 80518464).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida no presente recurso é saber se está correta ou não a decisão do juízo de primeiro grau que excluiu a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e a Unemat do polo passivo da lide e, por não haver mais pessoa jurídica de direito público em nenhum dos polos da ação, reconheceu a incompetência do juízo da vara de fazenda pública e determinou a redistribuição dos autos para uma das varas cíveis de feitos gerais da Comarca.

Para melhor decidir, faço um breve retrospecto dos fatos.

No ano de 2015, houve a celebração de um convênio (Convênio no 02/2015) firmado entre ADETEC e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Unemat e a FAESPE, no valor de 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), cujo objeto e finalidade era contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos relativos ao controle externo, melhoria de gestão, transparência, controle interno, gestão de pessoas, conforme consta na cláusula primeira, parágrafo primeiro (Id. 5002268).

Em 09/09/2016, a ADETEC celebrou contrato (CONTRATO ADMINISTRATIVO No 11/2016 – FAESPE – DISPENSA No 08/2016) com a Faespe e anexado no Id. 16336015 (da ação de base), cujo objeto era a prestação de serviços para elaboração e desenvolvimento de projeto de otimização da legislação ambiental municipal, tendo como parceria a Assembleia Legislativa, conforme cláusula primeira, item 1.1, no valor de R$ 2.172.828,00 (dois milhões cento e setenta e dois mil oitocentos e vinte e oito reais), conforme cláusula oitava, item 8.1.

Foi a partir de suposto inadimplemento parcial do Contrato Administrativo no 11/2016 é que houve a propositura da Ação de Cobrança de onde originou os presentes recursos (agravo de instrumento e regimental).

Feita esta breve exposição fática acerca da origem da relação contratual, passo a decidir acerca da legitimidade da Assembleia Legislativa e da Unemat para figurarem no polo passivo da lide, bem como a competência para processar e julgar a Ação de Cobrança.

O Agravante afirma na exordial da Ação de Cobrança que há inadimplemento parcial quanto ao Contrato Administrativo no 11/2016 e acima já mencionado, ou seja, seria um inadimplemento ocorrido numa relação contratual estabelecida entre a ADETEC e a Faespe.

Em nenhum momento da Ação de Cobrança afirmou inadimplemento contratual ocorrido no âmbito do Convênio no 02/2015.

Portanto, a relação obrigacional é apenas e tão somente entre a ADETEC e a Faespe.

Soma-se a isto o fato de haver expressa disposição contratual no sentido de que é a Faespe a única responsável pelo pagamento das obrigações oriundas do referido contrato, conforme se infere na cláusula quarta, itens 4.2 e 4.9 (Id. 16336015 da ação de base),
in verbis:

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

(...)

4.2 Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.

(...)

4.9 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada.

Como se pode observar, a integralidade pelo pagamento dos serviços prestados é apenas e tão somente da Faespe, não havendo qualquer interferência, anuência ou responsabilidade da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso ou da Unemat por tal obrigação.

Somente haveria responsabilidade e, portanto, legitimidade da Assembleia Legislativa e da Unemat para responder ação judicial caso a discussão fosse acerca do conteúdo do Convênio no 02/2015 e já mencionado no início deste voto, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Com efeito, ainda que o poder público (Poder Legislativo Estadual e Universidade Pública Estadual) seja indiretamente beneficiado, este não pode responder por uma relação contratual entabulada entre duas pessoas de direito privado.

No caso em apreço a ADETEC (OSCIP – pessoa jurídica de direito privado) e Faespe (fundação privada).

Logo, correta a decisão do juízo
a quo
que reconheceu a ilegitimidade passiva da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e da Unemat e determinou a redistribuição dos autos à uma das varas cíveis de feitos gerais da Comarca, haja vista a ausência de pessoa jurídica de direito público em quaisquer dos polos da ação, a justificar a competência da vara de fazenda pública.

Em situação similar ao presente feito, assim decidiu recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação monitória ajuizada por empresa privada contra organização da sociedade civil (OSC) dedicada a trabalhos assistenciais no Município de São José do Rio Preto. Cobrança de parcelas inadimplidas de contrato de prestação de serviço de disponibilização de créditos para tíquetes-alimentação. Contrato particular celebrado entre pessoas jurídicas de direito privado. Irrelevante ser a devedora entidade beneficente conveniada com o poder público. Ademais, não se discute o conteúdo de qualquer convênio, contrato ou ato administrativo. Competência da Eg. 20a Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/13. Precedentes. Conflito procedente, competente a Eg. 20a Câmara de Direito Privado. (TJ/SP; Conflito de competência cível 0007325-31.2020.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 25/03/2020)

Diante do acima exposto, CONHEÇO dos presentes Recursos, mas NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento e, por conseguinte, DECLARO PREJUDICADO o Recurso de Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021